Tribunal: STJ
Processo: 0222424-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012462 - SP (2025/0222424-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DENIUS LISBOA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ODAIR JOSE DA SILVA - RO006662
SAM TIAGO MERELES - RO014084
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática indeferiu liminarmente o
, em que se alegou constrangimento ilegal na condenação por tráfico de
habeas corpus
drogas e a presença de requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na condenação
por tráfico de drogas, fundamentada em depoimentos policiais, e se estão presentes os
requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo para condenação, desde
que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.
4. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias do caso
concreto, indicam a dedicação habitual ao tráfico, afastando a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.
5. A modificação do acórdão impugnado é inviável, pois demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que não é admissível na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51067946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c3b8dd5-6dea-42c3-892d-2f87d513a250

1. Os depoimentos policiais são válidos para fundamentar condenação por tráfico de
drogas, desde que corroborados por outros elementos de prova.
2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é afastada quando há elementos
concretos que indicam a dedicação habitual do agente ao tráfico.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2256875/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
06.06.2023; STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe de 08.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51067946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c3b8dd5-6dea-42c3-892d-2f87d513a250

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012462 - SP (2025/0222424-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DENIUS LISBOA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ODAIR JOSE DA SILVA - RO006662
SAM TIAGO MERELES - RO014084
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática indeferiu liminarmente o
, em que se alegou constrangimento ilegal na condenação por tráfico de
habeas corpus
drogas e a presença de requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na condenação
por tráfico de drogas, fundamentada em depoimentos policiais, e se estão presentes os
requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo para condenação, desde
que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.
4. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias do caso
concreto, indicam a dedicação habitual ao tráfico, afastando a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA50684598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 9c80a891-c3ab-4f0b-ae1c-4199dcd0b1ca

5. A modificação do acórdão impugnado é inviável, pois demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que não é admissível na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos policiais são válidos para fundamentar condenação por tráfico de
drogas, desde que corroborados por outros elementos de prova.
2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é afastada quando há elementos
concretos que indicam a dedicação habitual do agente ao tráfico.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2256875/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
06.06.2023; STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe de 08.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DENIUS LISBOA DOS
SANTOS contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e multa, pela prática do crime previsto no
art. 33,
, da Lei n. 11.343/06.
caput
Em sede de
, sustentou-se a ocorrência de constrangimento
habeas corpus
ilegal, porquanto a fragilidade do acervo probatório, consistente em apenas depoimentos
policiais, não permite a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
Asseverou-se também que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante
do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em sua fração
máxima, porquanto o paciente tem predicados pessoais favoráveis e não há demonstração
de que integre organização criminosa ou se dedique à atividade ilícita de modo habitual.
Em decisão monocrática, não se conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50684598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 9c80a891-c3ab-4f0b-ae1c-4199dcd0b1ca

No regimental, o agravante reitera a ocorrência de coação ilegal na
condenação criminal e no afastamento do tráfico privilegiado, o que justificaria a
concessão da ordem de ofício para promover sua absolvição.
É o relatório.
VOTO
O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que o habeas
seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Todavia, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por
seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no
presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada.
Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a tese de absolvição do crime de tráfico de drogas:
"Quanto ao réu Denius, a empresa de transportes forneceu
seu nome, ou seja, o registro do motorista responsável pela carga de
carnes, onde as drogas estavam ocultadas.
Segundo os relatos policiais, três pessoas que estavam
descarregando o caminhão quando da abordagem empreenderam fuga,
sendo certo que o acusado Denius permaneceu foragido durante a
tramitação do feito e somente foi preso no interior de Rondônia.
Crível que o réu Denius, na função de motorista, utilizou-se
do transporte da droga em caminhão de empresa regular para dar
aparência de legalidade ao ato praticado.
Desta forma, verifica-se que os réus foram surpreendidos no
momento em que realizavam o transbordo das drogas. Ana Paula e Ana
Carolina aguardavam o carregamento no veículo Corolla de 200kg de
entorpecentes, ao passo que o réu Edson e outros indivíduos que não
foram identificados efetuavam o descarregamento do restante das
drogas ocultadas no caminhão.
As provas colhidas demonstram, de forma segura, a atuação
dos acusados no narcotráfico. Assim, os depoimentos prestados pelos
policiais em juízo estão em harmonia com a prova produzida nos autos.
A propósito do valor que se deve atribuir aos depoimentos dos policiais,
confira-se: o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio
de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no AREsp 2256875/MG,
Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe ).
06/06/2023
Documento eletrônico VDA50684598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 9c80a891-c3ab-4f0b-ae1c-4199dcd0b1ca

Portanto, as circunstâncias em que se desenvolveu a atuação
dos agentes públicos, somadas à apreensão da absurda quantidade,
variedade e natureza das drogas a granel, evidenciam a prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006" (p.. 23-24).

Conforme jurisprudência do STJ, "nos termos do art. 28, § 2o, da Lei 11.343
/06, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a
conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as
condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como
a conduta e os antecedentes do agente." (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24.11.2022). Ademais, não é necessária
prova da mercancia para a configuração do delito de tráfico de drogas, não precisando ser
o agente surpreendido no ato da venda, sendo suficiente que as circunstâncias em que se
desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg no HC n. 861.764/PR,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe de 20.6.2024).
Tal entendimento não destoa daquele adotado em repercussão geral no
julgamento do Tema n. 506 pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:
"[...] 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar,
tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa ou seis plantas- fêmeas, até que o Congresso Nacional
venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a
autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em
flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao
limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem
intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as
circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a
apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de
operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários
ou traficantes."

Segundo os julgados do STJ, a comprovação da prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pode se dar por meio: a) da apreensão de quantidade e/ou
variedade considerável de droga; b) da apreensão de petrechos típicos do tráfico, como
balança de precisão; embalagens plásticas;
; tesouras; ou de dinheiro em notas
eppendorfs
trocadas ou anotações típicas do tráfico, ainda que a quantidade de drogas não seja tão
significativa; c) das circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e
acondicionamento dos entorpecentes; d) a utilização
subterfúgios para
demodus operandi
ocultação da droga em seu transporte; e) da existência de prévia investigação, de prova
oral calcada em depoimentos seguros ou de mensagens em aparelhos celulares
demonstrando a prática do delito; f) da confissão do acusado de que exercia a atividade
Documento eletrônico VDA50684598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 9c80a891-c3ab-4f0b-ae1c-4199dcd0b1ca

ilícita; g) dos maus antecedentes do agente, desde que já haja condenação transitada em
julgado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.030/MG, de minha relatoria, Quinta Turma,
DJe de 21.6.2024; AgRg no HC n. 876.392 /PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg no HC n. 888.544/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, D Je de 20.3. 2024; AgRg no HC n. 856.717/RJ,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
D Je de 20.6.2024.
Além disso, é reconhecida a validade dos depoimentos policiais em geral,
caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação
injustificada da parte investigada, ainda mais quando corroborados pelos demais
elementos de informação e provas produzidas ao longo do processo (AgRg no HC n.
737.535/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 8.3.2024).
Com efeito, pelo trecho do acórdão supratranscrito, verifica-se que a instância
de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu
pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de
drogas, estando, assim, devidamente fundamentado o julgado de origem ao afastar a tese
de absolvição do delito.
Ademais, torna-se inviável a sua modificação, pois, para concluir em sentido
diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório,
providência inadmissível na via estreita do (AgRg no HC n. 823.071/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024.
Lado outro, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
"Para os réus Edson e Denius, ausentes atenuantes ou
agravantes. Na terceira fase, não há causas de aumento de pena ou
redução da pena. Por outro lado, a situação bem comprovada nos autos
obsta a aplicação da causa de redução do §4o do art. 33 da Lei de
Drogas, tanto pela quantidade elevadíssima de droga apreendida,
incomum para Votuporanga, quanto pela ousadia dos réus e
demonstração de dedicação habitual ao tráfico, uma vez que, mesmo as
testemunhas de defesa ouvidas, deixaram claro que os vínculos
empregatícios dos réus eram apenas informais e por curtos períodos,
situação incompatível com o traficante pequeno e eventual. Pela prova
colhida, os réus faziam da traficância seu meio de vida.
[...]
Ora, os réus foram surpreendidos com mais de 600kg de
substâncias entorpecentes, que estavam ocultadas na carga do caminhão
frigorífico, sendo certo que parte da droga já havia sido colocada no
banco traseiro e no porta malas do veículo Corolla (blindado). Veja, não
se trata de entorpecente a granel. Foram apreendidos centenas de tijolos
de cocaína, crack e pacotes de Skank, demonstrando-se, assim, que a
Documento eletrônico VDA50684598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 9c80a891-c3ab-4f0b-ae1c-4199dcd0b1ca

forma como se encontrava a droga era indicativa de sua
comercialização em grandes quantidades, típica das engrenagens de
organização criminosa" (p. 27-28).

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente
preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se
dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa. Isso porque,
razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não pode ser
afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas
apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades
criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.887.511
/SP, Terceira Seção, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1o.7.2021 e HC n.
725.534/SP, Terceira Seção, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo
também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua
aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser consideradas
para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores
àquele que está sendo objeto do processo. (AgRg no AREsp n. 2.107.531 /GO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp
n. 2.466.430/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por
elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como
balança de precisão; embalagens plásticas;
; tesouras; ou de dinheiro em notas
eppendorfs
trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a
forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi
indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga
em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia
investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a
prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade
ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente
com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 885.520/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC
n. 901.583/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
15.5.2024.
Documento eletrônico VDA50684598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 9c80a891-c3ab-4f0b-ae1c-4199dcd0b1ca

Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico,
previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é suficiente para afastar a causa de diminuição
de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a dedicação do agente à
atividade criminosa (AgRg no HC n. 892.312/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, D Je de 20.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus
antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento de seus requisitos
legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime
anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg
no HC n. 913.019/PR, relaotr Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024.
O mesmo ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente os análogos ao
tráfico de drogas, desde que apresentem conexão temporal com o delito que está sendo
objeto do processo (EDcl nos EREsp n. 1.916.596/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois,
conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram destacados elementos
concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de
entorpecentes. No caso, o privilégio não foi negado em razão unicamente da quantidade
de drogas, mas pela ousadia dos réus que demonstra a dedicação habitual ao tráfico, em
razão do depoimento das testemunhas e do modus operandi adotado pelos agentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para
concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-
probatório, providência inadmissível na via estreita do (AgRg no HC n. habeas corpus
808.995/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024).
Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de alteração
do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, voto por negar provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50684598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 9c80a891-c3ab-4f0b-ae1c-4199dcd0b1ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.012.462 / SP
Número Registro: 2025/0222424-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001484520248260664
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SAM TIAGO MERELES
ADVOGADOS : ODAIR JOSE DA SILVA - RO006662
SAM TIAGO MERELES - RO014084
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DENIUS LISBOA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: EDSON JUNIO MIRANDA
CORRÉU
: ANA CAROLINA DAREZZO FERREIRA
CORRÉU
: ANA PAULA DAREZZO LUDIN FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DENIUS LISBOA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : ODAIR JOSE DA SILVA - RO006662
SAM TIAGO MERELES - RO014084
Documento eletrônico VDA51032382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: d240ab54-921a-4097-902b-451bd465bb53

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: d240ab54-921a-4097-902b-451bd465bb53